Tribunal: TJDFT
Processo: 0743493-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DIREÇÃO PERIGOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal e do art. 244-B, caput, do ECA, em concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, do CP, e no art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de roubo majorado e direção perigosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, CP) e direção perigosa (art. 311, CTB) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, pois foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.